Tribunal: STF
Processo: ARE 1339440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos, separadamente, por MARCO AURÉLIO GARCIA, EDUARDO HORLE BARCELLOS e RONILSON BEZERRA RODRIGUES em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), em sessão realizada em 27/11/2018, nos termos do voto do eminente relator, o qual foi assim ementado (e-STJ, fls. 4.065/4.066):
    “APELAÇÃO - CRIMES DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES – ‘Máfia do ISS’ - Preliminares apontando ausência de fundamentação da decisão que rejeitou a denúncia, da individualização das penas e das interceptações, telefônica e ambiental; desrespeito ao princípio do Promotor Natural e da indivisibilidade da ação penal; incompetência do juízo; oitiva de testemunhas que deveriam ser réus; inexistência de crime antecedente; acordo para delações sem requisitos formais e de validade e cerceamento de defesa ante a prolação da sentença antes do retorno de carta precatória e sem possibilidade de ouvir o conteúdo de toda a interceptação - Inocorrência - Inexistência de qualquer vício ou demonstração de prejuízo - Mérito - Autoria e materialidade delitiva dos réus condenados nitidamente delineadas nos autos - Absolvição - Impossibilidade - Tipicidade demonstrada – Concurso material - Reconhecimento entre os conjuntos de crimes praticados com desígnios autônomos, sem aproveitamento das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução - Artigo 1°, § 5°, da Lei de lavagem de dinheiro - Aplicação - Cabimento - Tendo havido delação premiada, justo que as penas sejam rebaixadas, de acordo com o nível de colaboração, sendo descabido, na presente hipótese, o perdão judicial - Dosimetria - Revisão das penas de acordo com as circunstâncias e condições de cada réu, inclusive com substituição da pena corporal por restritiva de direitos e fixação da pena pecuniária de acordo com a capacidade financeira de cada réu - Rejeição das preliminares e provimento parcial de alguns dos recursos para revisão das penas, com determinação de imediata expedição de mandados de prisão aos condenados em regime inicial fechado.”  
     
    Opostos Embargos de Declaração por EDUARDO HORLE BARCELLOS (e-STJ, fls. 4.163/4.173), por RONILSON BEZERRA RODRGUES (e-STJ, fls. 4.174/4.205 e fls. 4.236/4.267), por MARCO AURÉLIO GARCIA (e-STJ, fls. 4.209/4.235) e por FÁBIO CAMARGO REMESSO (e-STJ, fls. 4.268/4.279), o Tribunal estadual, à unanimidade, em sessão realizada em 29/1/2019, decidiu acolhê-los parcialmente, apenas para aclamar ponto omisso, sem lhes emprestar, contudo, qualquer efeito modificativo (e-STJ, fls. 4.290/4.302). O voto proferido pelo eminente relator, cuja fundamentação foi acompanhada pelos demais integrantes do órgão colegiado julgador, recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fl. 4.291):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissões, ambiguidade e contradição - Pano de fundo para rediscussão de matéria já analisada – Indevido revolvimento de provas - Omissão em relação a um dos diversos pontos abordados - Complementação - Necessidade - Declaração em complementação, sem efeitos infringentes - Embargos parcialmente acolhidos, com determinação de imediata expedição de mandados de prisão.”
    Referido acórdão foi publicado em 1º/2/2019 (e-STJ, fl. 4.303).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente MARCO AURÉLIO GARCIA defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, caput, e LIII, da CF/88 (e-STJ, fls. 4.464/4.496).
    Defende ter havido violação ao princípio do juiz natural, o que ensejaria a declaração da nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia, em virtude da suposta absoluta incompetência do juízo sentenciante. Quanto ao pondo, aduz ser o juízo da 21ª Vara Criminal da Capital Paulista o competente para processamento e julgamento do feito.
    Por outro lado, argumenta ter havido desobediência ao princípio da isonomia, uma vez considerada a manifesta intempestividade do apelo ministerial que acabou sendo parcialmente provido pelo Tribunal estadual para exasperar a pena do recorrente. Por esse motivo, entende que a reprimenda deve ser restabelecida ao quantum fixado na sentença condenatória, desconsiderando-se as razões recursais do Parquet.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação apresentada.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se, preliminarmente, pela inadmissão do recurso e, no mérito, pela sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 4.620/4.627). Indicou, para tanto, (a) a incidência da Súmula 284/STF por se verificar uma fundamentação deficiente, pois, embora citados preceitos constitucionais, estes não foram analisados nem foi indicado no que consistiriam as supostas contrariedades; (b) a ausência de violação direta ao texto constitucional, uma vez observado que o recorrente pretende rediscutir questões já reguladas por lei federal; e (c) a deficiência na demonstração da repercussão geral. No mérito, defendeu o acerto do acórdão recorrido, não havendo que se falar em qualquer nulidade, notadamente diante da regularidade processual e da inexistência de prova de prejuízo no caso concreto.
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 4.752/4.753): (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois não observada a exigência do prequestionamento; (b) inexiste violação direta à norma da Constituição, já que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 4.753); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, uma vez verificado que “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 4.753).
    No Agravo, o recorrente, reiterando as razões de seu apelo extremo, defende o pleno cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, apontando a não incidência de quaisquer dos óbices elencados na decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se o seguimento do Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 4.813/4.826).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu, preliminarmente, o não processamento do Agravo ao argumento de que o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. No mérito, limitou-se a ratificar as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, apontando o acerto da decisão agravada em virtude dos diversos óbices outrora apontados (e-STJ, fls. 4.855/4.861).
    Por sua vez, o recorrente EDUARDO HORLE BARCELLOS, em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, caput, XXXIX e XLVI, e o art. 93, IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 4.569/4.606).
    Defende desobediência ao princípio da reserva legal, visto que foi condenado por fato atípico, na medida em que, inexistente crime antecedente em relação à sua pessoa, a conduta que lhe foi atribuída nem mesmo em tese constitui crime de lavagem de dinheiro, consequência da ausência de seus elementos constitutivos. Diz, ainda, que os fatos imputados foram comprovadamente afastados, devendo, por um motivo ou por outro, ser absolvido.
    Aduz infringência ao princípio da individualização da pena porque a pena-base foi desproporcionalmente fixada no dobro do mínimo legal mesmo diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    Acrescenta que houve violação ao princípio da motivação das decisões judiciais porque inexistiu qualquer fundamentação idônea para justificar a mencionada “contribuição pequena” capaz de diminuir o redutor da pena referente à colaboração premiada homologada em juízo, inicialmente aplicado em 2/3, para apenas 1/3.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, nos moldes da fundamentação apresentada.
    Contrarrazões do MP/SP manifestando-se, preliminarmente, pela inadmissão do recurso em virtude (a) da incidência da Súmula 279/STF, na medida em que as pretensões recursais demandam o revolvimento do conjunto probatório; (b) da incidência da Súmula 284/STF por se verificar uma fundamentação deficiente, pois, embora citados preceitos constitucionais, estes não foram analisados nem foi indicado no que consistiriam as supostas contrariedades; (c) da ausência de violação direta ao texto constitucional, uma vez observado que o recorrente pretende rediscutir questões já reguladas por lei federal; e (d) da deficiência na demonstração da repercussão geral. No mérito, pugna pela negativa de provimento do recurso ao defender o acerto do acórdão recorrido, não havendo que se falar em qualquer nulidade, notadamente diante da regularidade processual e da inexistência de prova de prejuízo no caso concreto, além de defender a impossibilidade de absolvição, já que devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, assim como reconhecidas a tipicidade e ilicitude dos fatos, e a culpabilidade e punibilidade do agente. Além disso, indicou inexistir qualquer ausência de fundamentação idônea, de modo que o entendimento firmado no Tema 339/STF foi prontamente obedecido (e-STJ, 4.637/4.648).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460-RG/RJ, Tema 182, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito às supostas violações ao art. 5º, inciso XLVI, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, respectivamente, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 4.744/4.746). Quanto ao ponto remanescente, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois não observada a exigência do prequestionamento; (b) inexiste violação direta à norma da Constituição, já que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 4.745); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, uma vez verificado que “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 4.746).
    Contra a parte que negou seguimento ao recurso, o recorrente interpôs Agravo Regimental alegando, em síntese, que “ao contrário do que consta da r. decisão monocrática, há repercussão geral relacionada a ofensa ao art. 5º, caput, inciso XLVI, da Constituição Federal, de modo a não ir de encontro com o Tema 182 do STF, bem como a repercussão geral relacionada ao Tema o 339 do STF não se amolda ao presente caso” (e-STJ, fl. 4.782). Ao final, requereu seja dado provimento ao Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário, encaminhando-o para processamento pelo STF (e-STJ, fls. 4.775/4.790).
    Em contrarrazões, o MP/SP limitou-se a ratificar os fundamentos de sua anterior manifestação, requerendo, ao final, o não processamento do Agravo ou, caso contrário, o seu não provimento (e-STJ, fls. 4.884/4.892).
    No Agravo interposto contra a parte da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o recorrente defende ter atendido aos requisitos de admissibilidade e não incidir quaisquer dos óbices apontados para impedir o seu regular trânsito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para o fim de se admitir e processar o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 4.791/4.812).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu, preliminarmente, o não processamento do Agravo ao argumento de que o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. No mérito, limitou-se a ratificar as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, apontando o acerto da decisão agravada em virtude dos diversos óbices outrora apontados (e-STJ, fls. 4.876/4.883).
    Cumpre destacar que o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP expressamente destacou, muito embora tenha havido a correta interposição de Agravo Interno e de Agravo em Recurso Extraordinário, cada um para impugnar parte específica da decisão agravada, que ambas as peças recursais deveriam ser encaminhadas para apreciação desta CORTE (e-STJ, fls. 4.897/4.898). Na ocasião, justificou a providência registrando que “No presente caso, observado o principio da devolutividade dos recursos e considerando que a decisão atacada possui fundamentos outros a ensejar a interposição de agravo em recurso extraordinário, de apreciação do Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 4.897).
    Já o recorrente RONILSON BEZERRA RODRIGUES, em seu apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, XXXVI e LIII, da CF/88 (e-STJ, fls. 4.700/4.715).
    Defende a nulidade do acórdão recorrido em virtude de violação ao princípio da coisa julgada, pois não foi certificado o trânsito em julgado para acusação que, por sua vez, embora tenha apresentado apelação, o fez de modo intempestivo.
    Noutro vértice, argumenta pela nulidade do processo desde o recebimento da denúncia por ter havido infringência ao princípio do juiz natural, consequência da suposta incompetência do juízo sentenciante, na medida em que a “6ª Turma do e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu in causa a competência da 21ª Vara Criminal, tendo em vista a conexão instrumental entre a ‘ação principal’, em trâmite perante a 21ª Vara Criminal, e as ‘ações subsidiárias’, como a presente” (e-STJ, fl. 4.709). Dessa forma, alega que houve contrariedade ao que dispõe o art. 76, III, do Código de Processo Penal, ensejando-lhe nítido prejuízo e a incidência de duas penas pela prática de um único crime.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação apresentada.
    Contrarrazões do MP/SP manifestando-se, preliminarmente, pela inadmissão do recurso e, no mérito, pela sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 4.726/4.733). Indicou, para tanto, (a) a incidência da Súmula 284/STF por se verificar uma fundamentação deficiente, pois, embora citados preceitos constitucionais, estes não foram analisados nem foi indicado no que consistiriam as supostas contrariedades; (b) a ausência de violação direta ao texto constitucional, uma vez observado que o recorrente pretende rediscutir questões já reguladas por lei federal; e (c) a ausência de demonstração da repercussão geral. No mérito, defendeu o acerto do acórdão recorrido, não havendo que se falar em qualquer nulidade, notadamente diante da regularidade processual e da inexistência de prova de prejuízo no caso concreto.
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito à suposta violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (e-STJ, fls. 4.757/4.759). Quanto ao ponto remanescente, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 282/STF, pois não observada a exigência do prequestionamento; e (b) inexiste violação direta à norma da Constituição, já que “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 4.758).
    No Agravo, o recorrente, reiterando as razões de seu apelo extremo, defende que a matéria foi devidamente prequestionada e que é o caso de violação direta a dispositivos constitucionais. Acrescentou que, por se tratar de nulidade absoluta, a matéria pode ser arguida em qualquer tempo, pois representa matéria de ordem pública. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que a decisão agravada seja reformada, admitindo-se o trânsito do Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 4.842/4.848).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu, preliminarmente, o não processamento do Agravo ao argumento de que o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. No mérito, limitou-se a ratificar as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, apontando o acerto da decisão agravada em virtude dos óbices outrora apontados (e-STJ, fls. 4.869/4.875).
    Por outro lado, o recorrente FÁBIO CAMARGO REMESSO interpôs Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, à unanimidade, não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora recorrente, estendendo-lhe, de ofício, os efeitos do parcial provimento conferido aos Recursos Especiais interpostos pelos corréus Ronilson Bezerra Rodrigues e de Marco Aurélio Garcia, tão somente no que se refere à cassação do início da execução da reprimenda, nos termos do voto do eminente relator. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 5.035/5.038):
    “RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. OPERAÇÃO NECATOR. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL POR PARTICULARES E AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (MÁFIA DO ISS). CONTRARIEDADE AOS ARTS. 41, 76, CAPUT, II E III, 78, II, B E C, 283, 381, III, 387, II E III, 396-A, 397, 564, CAPUT, I, E 593 DO CPP, 1º, 18, I, 33, 59, 60 E 69 DO CP, 1º DA LEI N. 9.613/1998, 4º, I, II, III E IV, DA LEI N. 12.850/2013, E À SÚMULA 718/STF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 83 E 617 DO CPP E 71 DO CP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
    1. A decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais (EAREsp n. 746.775/PR, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018).
    2. É inviável conhecer do agravo em recurso especial que deixa de impugnar, de maneira específica, um dos fundamentos suficientes da decisão agravada (art. 932, III, do CPC/2015). 
    3. É desnecessária e inútil a interposição de agravo contra a decisão de admissão parcial do recurso especial. Afinal, o juízo de admissibilidade desse recurso de natureza extraordinária está sujeito a duplo controle, e a aferição da regularidade formal do apelo extremo feita pelo Tribunal a quo não vincula o Superior Tribunal de Justiça. Respeitados os limites legais, haverá nova análise quanto à admissibilidade recursal, mesmo quanto à parte inadmitida na origem.
    4. A conexão instrumental, prevista no art. 76, III, do Código de Processo Penal, via de regra, não determina competência de modo absoluto nem impõe a reunião de processos. A definição de apreciação dos feitos pelo mesmo juízo e a união das persecuções penais devem ser analisadas de acordo com cada situação concreta. 
    5. Nas hipóteses de crimes de lavagem de capitais, há legislação especial que dispõe sobre a autonomia do processamento e do julgamento dos crimes da Lei n. 9.613/1998, e das infrações que os antecedem. Cabe ao juízo competente para apreciar os crimes de lavagem de dinheiro, decidir a respeito da união dos processos (art. 2º, II, do referido diploma legal), examinando caso a caso, com objetivo de otimizar a entrega da prestação jurisdicional. No ponto, aplicável a Súmula 7/STJ. 
    6. No julgamento do RHC n. 93.268/SP, a Sexta Turma não disse que estava estabelecida a competência da 21ª Vara Criminal de São Paulo para processar e julgar todos os crimes cometidos pelo grupo de pessoas envolvidas na chamada Máfia dos Fiscais, pois esse Juízo já teria apreciado os crimes antecedentes. Além disso, incide, no caso, a Súmula 235/STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 
    7. O advento de sentença condenatória fulmina a tese de inépcia da denúncia. Não se pode falar em ausência de aptidão da peça acusatória nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de condenação. Precedentes. 
    8. Diz a jurisprudência que o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independem do processo e do julgamento das infrações penais antecedentes, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (AgRg no HC n. 497.486/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2019). Afinal, o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, constitui crime autônomo em relação às infrações antecedentes, não configurando, como pretende a defesa, mera conduta acessória ou post factum não punível (AgRg no HC n. 487.492/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/6/2019). Nessa linha, da Sexta Turma, por exemplo, este julgado: RHC n. 94.233/RN, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 3/9/2018. 
    9. Caso em que o Tribunal estadual, após a profunda análise do conjunto fático-probatório dos autos, chegou à conclusão de que ficou, sim, demonstrada a ocorrência de crimes antecedentes. No ponto, incide a Súmula 7/STJ. 
    10. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, ante a ausência de previsão na lei de rígidos esquemas matemáticos ou de regras absolutamente objetivas para tanto, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, que devem ser mantidas, desde que os critérios empregados não apresentem discrepâncias e desproporcionalidade.
    11. Não viola os arts. 59 do Código Penal e 387, II e III, do Código de Processo Penal decisão que, atenta à culpabilidade do agente, às circunstâncias do caso e às consequências dos crimes, motiva, de forma concreta, a exasperação da pena-base. 
    12. A motivação da fixação da pena-base acima do mínimo legal, mesmo se for descrita igualmente em relação a todos os apenados, não é genérica por si só. É geral quando os elementos utilizados para exacerbar a pena-base são iguais para todos os apenados, sendo desnecessário repeti-los. 
    13. Inviável verificar a alegada violação do art. 71 do Código Penal e a ocorrência de divergência jurisprudencial quanto à aplicação da tese de crime único, pois o Tribunal a quo reconheceu a presença dos requisitos da continuidade delitiva. Assim, a pretensão esbarra no reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 
    14. Viola o art. 593 do Código de Processo Penal o conhecimento de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, se as razões recursais são apresentadas fora do prazo estabelecido no art. 600 do mesmo diploma legal.
    15. Reconhecida a intempestividade do recurso, deve ser desconsiderado o aumento de pena decorrente do seu provimento, pelo concurso material, cujo exame da contrariedade (art. 69 do CP) e da divergência jurisprudencial fica prejudicado. 
    16. Há falta de prequestionamento em relação aos arts. 83, 564 e 617 do Código de Processo Penal (competência pela prevenção), temas acerca dos quais não houve expressa deliberação no Tribunal de origem (Súmulas 282 e 356/STF). 
    17. A motivação referente às teses deduzidas na resposta preliminar deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação, evitando-se juízo antecipado da causa. Acórdão recorrido em harmonia com a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ).
    18. Se as teses suscitadas pela defesa, na resposta à acusação, foram minuciosamente tratadas pela Corte estadual, afasta-se qualquer pretensão de anular a decisão que recebeu a denúncia, pois não há que se declarar nulidade se não houve prejuízo. 
    19. É inviável a execução provisória da pena pelo mero esgotamento da jurisdição ordinária.
    20. É inviável apreciar a tese de violação do art. 18 do Código Penal, fundada no argumento de que inexistiria o elemento subjetivo do tipo (dolo) para caracterizar o crime de lavagem de capitais, em razão da impossibilidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).
    21. A redução de pena decorrente da delação depende da real eficácia das informações para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos. Se as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório, concluíram pela incidência da minorante da colaboração premiada no patamar de 1/2 [ou no caso, 1/3], não cabe, nesta via, rever o referido entendimento, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.778.533/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019).
    22. Agravos de Fábio Camargo Remesso e de Ronilson Bezerra Rodrigues não conhecidos. Recurso especial de Eduardo Horle Barcellos conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. Recursos especiais de Ronilson Bezerra Rodrigues e de Marco Aurélio Garcia parcialmente conhecidos e, no ponto, providos em parte para, dando pela intempestividade da apelação do Ministério Público, afastar o concurso material reconhecido pelo Tribunal local no acórdão recorrido. Fica restabelecida a pena de ambos recorrentes em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 33 dias-multa, como aplicada na sentença; cassando-se o início da execução da reprimenda de Marco Aurélio Garcia, decisão estendida, de ofício, a Fábio Camargo Remesso e a Ronilson Bezerra Rodrigues.”
    Opostos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, visando sanar suposta omissão diante de suposta ausência de apreciação da tese defensiva (e-STJ, fls. 5.100/5.113), estes foram rejeitados pelo Tribunal superior, também à unanimidade (e-STJ, fls. 5.211/5.222).
    Contra esse acórdão, o ora recorrente (a) opôs novos Embargos de Declaração, alegando, dessa vez, a existência do vício de contradição (e-STJ, fls. 5.237/5.242); bem como (b) interpôs Embargos de Divergência, sob a alegação de que o aresto contrariou, a respeito da aplicação de dispositivo de lei e seus efeitos, decisão adotada pela Quinta Turma, objetivando, para tanto, o julgamento do mérito de seu Recurso Especial (e-STJ, fls. 5.249/5.263).
    Os segundos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados à unanimidade (e-STJ, fls. 5.321/5.331).
    Não satisfeito, o ora recorrente opôs terceiros Embargos de Declaração, desta vez alegando omissão quanto ao enfrentamento da questão anteriormente levantada, qual seja, suposta contradição do decisum (e-STJ, fls. 5.341/5.347). Por unanimidade, os Ministros da Sexta Turma do STJ não conheceram dos aclaratórios e determinaram o imediato processamento dos Embargos de Divergência outrora interposto, independentemente da publicação do respectivo acórdão ou de eventual interposição de qualquer novo recurso (e-STJ, fls. 5.360/5.365).
    Através de decisão monocrática proferida em 22/22021, o Presidente do STJ, eminente Min. HUMBERTO MARTINS, indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência interpostos pelo ora recorrente, ao argumento de sua inadmissibilidade “quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (e-STJ, fls. 5.389/5.393).
    Inconformado, FÁBIO interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 5.395/5.405), o qual teve seu provimento negado, à unanimidade, pelos Ministros integrantes da Terceira Seção do STJ, em sessão realizada em 24/3/2021 (e-STJ, fls. 5.442/5.452). Referido acórdão foi publicado em 29/3/2021 (e-STJ, fl. 5.453).
    Em detrimento desse aresto, o ora recorrente interpôs, em 31/3/2021, novo Agravo Regimental, argumentando, em síntese, que muito embora tenha solicitado o adiamento do julgamento do recurso anterior, o recurso foi julgado, configurando “falha gravíssima” (e-STJ, fls. 5.456/5.471).
    Os Ministros da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, não conheceram do recurso ante o seu manifesto incabimento, na medida em que recorria de decisão colegiada (e-STJ, fls. 5.484/5.491). O julgamento ocorreu em 14/4/2021 e foi assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO DE ADIAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Conforme jurisprudência pacífica, é manifestamente incabível agravo regimental contra acórdão, decisão colegiada.
    2. Ademais, o art. 159, IV, do RISTJ, veda expressamente a realização de sustentação oral nos julgamentos dos agravos internos, o que se coaduna com a ausência de previsão regimental ou legal de intimação para sessão na qual ocorrerá o seu julgamento, especialmente porque o recurso interno sequer depende de inclusão em pauta. Precedentes.
    3. Ante a vedação de sustentação oral na hipótese, a alegação de nulidade pelo indeferimento do adiamento do julgamento fundada na impossibilidade de, naquele dia, o causídico não poder sustentar oralmente, revela-se impertinente. 
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    O acórdão retro foi publicado em 19/4/2021 (e-STJ, fl. 5.492).
    Adveio, então, Recurso Extraordinário, interposto em 20/4/2021, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, através do qual o recorrente FÁBIO CAMARGO REMESSO, sem demonstrar minimamente a existência da repercussão geral do tema e do necessário prequestionamento da matéria constitucional, sustenta que o acórdão recorrido violou a Súmula 718/STF (e-STJ, fls. 5.494/5.504).
    Argumenta, em sínte